Tribunal: STF
Processo: ARE 1546299
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 5.5.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por B S, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA SUJEITA À APRECIAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PARA REDUÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 281).



    2. Intimado dessa decisão em 6.5.2025, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração em 12.5.2025 (e-doc. 285).



    Suscita omissão da decisão embargada, porque “houve análise e apreciação tão-somente do agravo em recurso extraordinário interposto perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que, perante a Corte de origem (TJPR), o ora embargante interpôs recurso extraordinário simultaneamente ao recurso especial que foi apreciado pelo STJ. (...)



    No TJPR, o recurso extraordinário foi inadmitido (...)



    Contra aludida decisão, o ora embargante interpôs o competente agravo de instrumento previsto no art. 28 da Lei 8.038/90 que, à época, era o recurso legalmente cabível na espécie (...)



    Não se sabe por qual motivo aludido recurso não foi digitalizado e encaminhado a esta eg. Suprema Corte” (fls. 2-5, e-doc. 285).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se, preliminarmente, a conversão do feito em diligências, para que se determine a remessa dos autos físicos a este eg. STF para que se constate que o ora embargante de fato insurgiu-se contra a decisão da Corte local que negou alçada ao recurso extraordinário lá interposto.



    No mérito, requer-se o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o agravo de instrumento interposto contra a decisão do TJPR que inadmitiu o recurso extraordinário seja devidamente apreciado.



    Na hipótese de Vossa Excelência convolar os embargos de declaração em agravo interno – o que não se acredita –, requer-se a intimação do embargante para complementar as razões recursais, na forma do art. 1.024, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP” (fl. 7-8, e-doc. 285).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não se abriu prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. O embargante alega que, em 2010, teria interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná simultâneos recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Presidente daquele Tribunal. Contra essa decisão o embargante interpôs, com base no ainda vigente art. 28 da Lei n. 8.038/1990, agravo de instrumento em recurso especial e teria interposto agravo de instrumento em recurso extraordinário.



    O agravo de instrumento em recurso especial foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Após sucessivos recursos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo regimental nos embargos de divergência no agravo de instrumento em recurso especial.



    O embargante interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão e, após a inadmissão desse recurso pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, interpôs o presente Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.546.299.



    Em 5.5.2025, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.546.299, em decisão objeto dos presentes embargos de declaração, no qual o embargante alega omissão pela ausência de análise do agravo de instrumento em recurso extraordinário que teria sido interposto em 2010 contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    6. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição ou ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter-se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    Em razão do efeito devolutivo dos recursos e do princípio da adstrição, o Supremo Tribunal Federal não poderia, nestes autos eletrônicos, analisar matéria estranha à veiculada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.546.299, interposto contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 216).



    Na decisão agravada, foi dirimida toda a matéria constante do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.546.299. Assentou-se a) não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem; b) inocorrência de ofensa ao art. 97 da Constituição da República; c) ausência de ofensa constitucional direta em relação à tese de nulidade por incompetência de órgão interno do Superior Tribunal de Justiça; d) ausência de demonstração de contrariedade à Constituição da República quanto à negativa de concessão de habeas corpus de ofício na origem; e e) ausência de teratologia a justificar a concessão de habeas corpus de ofício neste Supremo Tribunal Federal.



    7. Com relação à alegação de que teria sido interposto recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, cuja inadmissão alega-se ter sido objeto de agravo de instrumento, que não teria sido processado e digitalizado, não cabe a este Supremo Tribunal diligenciar ao Tribunal a quo sobre esse eventual recurso. Compete à parte interessada instar o Tribunal no qual estaria retido o agravo de instrumento em recurso extraordinário para eventual digitalização dos autos e para remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 1414 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora